Tribunal: STF
Processo: ARE 1573122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉUS PRONUNCIADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECORRENTES BUSCAM, EM SÍNTESE, A NULIDADE DA DECISÃO E, NO MÉRITO A DESPRONÚNCIA. SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJAM AFASTADAS AS QUALIFICADORAS CONTIDAS NA PRONÚNCIA, ALÉM DO PEDIDO DE DESAFORAMENTO E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÕES QUE NÃO MERECEM ACOLHIMENTO. HÁ PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA EMBASAR A PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE QUE MERECEM PRONTA REJEIÇÃO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INÉPCIA DA DENÚNCIA, VEZ QUE A INICIAL CONTÉM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DOS ACUSADOS, A DESCRIÇÃO DOS FATOS DELITUOSOS, A CLASSIFICAÇÃO DO CRIME E O ROL DE TESTEMUNHAS, DE ACORDO COM OS REQUISITOS EXIGIDOS NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ASSEGURANDO-SE AOS RÉUS O CONHECIMENTO DA CONDUTA CRIMINOSA IMPUTADA. SUSTENTA A DEFESA DO APELANTE LUIZ ANDRÉ, AINDA, QUE AS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS SERIAM NULAS, POIS O CONFRONTO DA VOZ TERIA SIDO FEITO A PARTIR DA DECLARAÇÃO EM OUTRO PROCESSO SEM SUA AUTORIZAÇÃO, SENDO QUE O PROCESSO DO QUAL PROVEIO O PADRÃO DE VOZ DO RÉU É PÚBLICO, INCLUINDO-SE, ASSIM, O ATO DE INTERROGATÓRIO, INEXISTINDO ILEGALIDADE. PASSAMOS AO EXAME DO MÉRITO. NO CASO, A RECORRENTE KEILA, EXPOLICIAL MILITAR E AGENTE PENITENCIÁRIA, MANTINHA BOM RELACIONAMENTO COM A VÍTIMA, VULGO, "DUNHA", E TERIA MARCADO UM ENCONTRO COM ELE. APÓS CONVERSAREM, KEILA TERIA RETORNADO À SUA RESIDÊNCIA FALADO AO TELEFONE, E VOLTADO LOGO DEPOIS CONDUZINDO O VEÍCULO VW/GOL, DE COR BRANCA, PLACA LTV-8F76, QUANDO ENTÃO A VÍTIMA "DUNHA" ENTROU NO CARRO EM QUE A ACUSADA KEILA DIRIGIA E AMBOS SAÍRAM, SENDO SEGUIDOS POR UMA CAMINHONETE S10, QUE ESTAVA PARADA NA ESQUINA. LOGO APÓS, A CAMINONETE S10 FECHOU O CARRO EM QUE KEILA E DUNHA ESTAVAM E QUATRO HOMENS ARMADOS SAÍRAM DO VEÍCULO, DUNHA ENTÃO, PERCEBENDO A EMBOSCADA, SALTOU DO CARRO E CORREU, SENDO ALVEJADO. FORAM DISPARADOS 123 (CENTO E VINTE E TRÊS) TIROS, COM ARMAS DE GROSSO CALIBRE, CONTRA A VÍTIMA. IMPORTA RESSALTAR QUE OS AUTORES DO CRIME NÃO DISPARARAM UM ÚNICO TIRO CONTRA A RECORRENTE KEILA QUE ESTAVA NA DIREÇÃO DO CARRO. LUIZ ANDRÉ TERIA SIDO, SUPOSTAMENTE, O MANDANTE DA EXECUÇÃO DA VÍTIMA, E KEILA TERIA SIDO A PEÇA ESSENCIAL PARA LEVÁ-LA AO LOCAL DO CRIME. DIANTE DESTE PAINEL FÁTICOPROBATÓRIO, VERIFICA-SE QUE A PROVA NÃO É INCONTROVERSA QUANTO À AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO DOS RECORRENTES NO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, DEVENDO A QUESTÃO SER SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO NATURAL CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA ANALISAR A PROVA COM MAIOR AMPLITUDE E LIBERDADE, EIS QUE NESTA FASE PROCESSUAL VIGORA O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE, BASTANDO UM JUÍZO DE FUNDADA SUSPEITA PARA MOTIVAR O ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO PARA JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. DE OUTRO LADO, O EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES É POSSÍVEL O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, UMA VEZ QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI A ANÁLISE PLENA DOS FATOS DA CAUSA. QUANTO AO PEDIDO DE DESAFORAMENTO FEITO PELA DEFESA DE KEILA, TAMPOUCO MERECE ACOLHIMENTO, VEZ QUE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO SÓ É POSSÍVEL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, OU SEJA, QUANDO TAL DECISÃO SE MOSTRAR DEFINITIVA. POR FIM, DIANTE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME PRATICADO, VERIFICAM-SE PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, TENDO EM VISTA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, BEM COMO PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente